Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704828-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: MARCIO DA COSTA BAPTISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMERICA PROPERTIES LTDA. e ROSSI RESIDENCIAL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (0701729-12.2018.8.07.0004) em ação ajuizada por MÁRCIO DA COSTA BAPTISTA: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins alcance do patrimônio de ROSSI RESIDENCIAL SA, de AMERICA PROPERTIES LTDA, de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, de FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e de JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLLONI. Cuida-se de ação de conhecimento em sede de cumprimento de sentença movida por MARCIO COSTA BAPTISTA em desfavor de SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e de SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Intimadas para cumprimento voluntário da condenação, as executadas SÃO MANCIO e SANTA MARGARETE não pagaram a dívida, no entanto apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, a qual rejeitada (ID 28823166). Intimados a atualizar a dívida, os exequentes compareceram nos autos e acostaram planilha descritiva, a qual apontou o valor da dívida para a cifra de R$ 118.831,02, já com a inclusão das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Em consulta SISBAJUD, foi obtido êxito nas indisponibilidades de R$ 2.820,98 e R$ 1.562,79 (ID 33553819 - Pág. 2), valores transferidos para conta judicial, sendo que as indisponibilidades foram convertidas em penhora e em pagamento, já tendo havido o levantamento. Já as consultas RENAJUD restaram infrutíferas. O autor indicou imóvel à penhora (ID 37449395 - Pág. 1), o qual penhorado, todavia tal penhora foi desconstituída em razão de o bem ser propriedade de terceiros (Embargos de terceiro n. 0709614-43.2019.8.07.0004) – ID 78978756. O feito foi suspenso por inexistência de bens dos devedores (ID 84170352). Na sequência, defende o credor a desconsideração da personalidade jurídica das devedoras para fins de alcance do patrimônio dos sócios e dos administradores, tendo em vista a personalidade jurídica se constituir em óbice ao ressarcimento dos consumidores (autora), no que foi admitido o incidente. Os suscitados AMERICA PROPERTIES e ROSSI RESIDENCIAL foram citados e apresentaram contestação em peça única em que sustentaram a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial; a falta de provas e o não exaurimento dos meios de expropriação. Ao final, requereram o não acolhimento do incidente. Os suscitados RENATA, JOÃO PAULO e FERNANDO compareceram espontaneamente e apresentaram contestação em que suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de figurarem somente como administradores. No mérito, sustentaram a ausência de esgotamento das medidas de satisfação do crédito, a impossibilidade de utilização da medida extrema em face de terceiros e a falta dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requereram o acolhimento da preliminar e a improcedência do pedido. A autora ainda reiterou os termos da inicial do incidente. Os suscitados RENATA, JOÃO PAULO e FERNANDO informaram não ter outras provas a produzir. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Decido. De início, destaco que o presente incidente toma por base a Teoria Menor, ou seja, o simples fato de as personalidades jurídicas das executadas constituírem óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelo consumidor. Vejamos: [...] No caso dos autos, a condenação das empresas executadas e o fato de não ter sido encontrado patrimônio capaz de satisfazer o crédito da autora é por si só condição impeditiva ao ressarcimento do prejuízo suportado pela demandante, consumidora, assim com base na Teoria Menor da desconsideração, deve o patrimônio dos suscitados - sócios (ROSSI RESIDENCIAL E AMERICA PROPERTIES) responderem para os fins da execução, com a inclusão destes no polo passivo. No entanto, quanto aos suscitados RENATA, JOÃO PAULO e FERNANDO, tenho que os documentos acostados dão conta da sua figuração somente como administradores e não como sócios das devedoras, o que afasta seu patrimônio da responsabilidade de ressarcimento das dívidas perante tais credores, sobretudo porque não comprovado a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Confira-se: [...] Por fim, tenho por presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (plausibilidade do direito e perigo de dano) de arresto via SISBAJUD, tendo em vista que as personalidades jurídicas funcionarem como óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora, até mesmo porque todas as diligências nesse sentido restaram infrutíferas. Em abono: [...] Ante o exposto, acolho em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas para determinar a inclusão definitiva no pólo passivo da presente demanda de ROSSI RESIDENCIAL SA (CNPJ no 61.065.751/0001-80) e de AMERICA PROPETIES LTDA (CNPJ no 61.726.741/0001-49), tão logo preclusa esta decisão. Ato contínuo, defiro ainda e promovo (a primeira parte), desde já, o arresto eletrônico via SISBAJUD, deixando para momento posterior a análise dos demais pedidos constritivos, sobretudo com base no art. 835, caput e inciso I, do CPC. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução (última planilha acostada), razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. Int. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) não há comprovação de sócio oculto de má-fé; 2) não há empresa controladora cometendo fraudes e abusos por meio de outra empresa que figura como controladora ou coligada; 3) não foram exauridas todas as formas possíveis de satisfação do crédito, pois o agravado apenas requereu a penhora on-line por meio do sistema BACENJUD; 4) o agravado não logrou êxito ou qualquer esforço em comprovar a existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso da personalidade jurídica ou ainda, insolvência da empresa executada; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, o agravo deve ser provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica das devedoras principais e ordem de inclusão das agravantes como executadas. Preparo devidamente recolhido (ID. 32765270). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das agravantes. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelas agravantes. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de compra e venda de imóvel, de modo que se aplicam ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da nítida relação de consumo. Dispõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1°(Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Paulo R. Roque A. Khouri, sobre o assunto, esclarece: E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor. (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198). Destarte, enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Verifica-se, assim, que, quando a relação for de consumo, a melhor interpretação para o dispositivo citado é de desconsideração da personalidade jurídica ante a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma, tais como abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades. Nesse passo, ainda que não tenham sido encontrados indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve prevalecer na espécie a regulação consumerista, a qual dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo. Outrossim, apesar do art. 620 do CPC garantir ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, necessário observar que o referido dispositivo legal não pode ser aplicado em prejuízo do credor, que também tem direito à efetiva prestação jurisdicional. Diante desse contexto, depreende-se que os credores não possuem outra forma de receber seu crédito senão pelo patrimônio dos sócios da empresa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ."(AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) [...] (AgInt no AREsp 1916869/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. [...] 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) Na mesma esteira, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, DO CDC. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos. 2. Em se tratando de relação de consumo, incide à hipótese a norma estabelecida no artigo 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor da disregard doctrine. Assim, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346223, 07514524120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de ressarcimento consagrado pelo Código Consumerista. 3. Não bastasse, a moldura fática e que inclusive levou a procedência do pedido inicial, é de abuso da personalidade jurídica da empresa, na medida em que é ofertado e contratado serviço, que posteriormente sequer é prestado, e vem causando lesão aos consumidores no mercado de massa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1347843, 07191999720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. CAPITAL APORTADO. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. Conforme previsão do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para os autores o direito à devolução dos capitais aportados. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico, com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Acórdão 1346078, 07262522920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelas agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora